Tribunal: STF
Processo: Rcl 70086
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.  



    I - CASO EM EXAME



    1.  O acórdão ora embargado manteve a decisão que negou seguimento à reclamação assentando a ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas, revelando-se a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.   Verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, por não ter reconhecido que o ato reclamado, ao afastar a aplicação do prazo prescricional anual estabelecido na Lei 10.209/2001 e aplicar o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil à ação indenizatória relacionada ao vale-pedágio, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nas ADC 48 e ADIs 3961 e 6031. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, pretende-se o  rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    6. Recentemente, ambas as Turmas desta Corte, em casos específicos ao ora em exame, confirmaram a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 66.801-AgR-ED e Rcl 69.322-AgR. 



    IV - DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.